Tribunal: TJMT
Processo: 1014813-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AgRCiv 1014813-71.2019.8.11.0000
Vistos...
Agravo interno interposto por Banco Safra S.A., em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso, por intempestivo.
O agravante alega que o juízo a quo, ao proferir a decisão agravada, não analisou apenas o pedido de reconsideração da penhora sob o imóvel matriculado sob o no 123.858, como também decidiu sobre fato novo, de que o agravante deve penhorar os bens objetos da garantia contratual, bem como determinou a desconstituição da penhora existente para o outro bem indicado anteriormente, qual seja, o imóvel matriculado sob o no 63.007, distinto daquele que era objeto do pedido de reconsideração.
Aduz que quanto à desconstituição da penhora lançada para o bem imóvel matriculado sob o no 123.858, realmente restou preclusa a matéria, contudo, a desconstituição da penhora para o bem matriculado sob o no 63.007 não foi objeto da decisão de ID. 21571817, sendo que a mesma foi desconstituída somente na decisão agravada, não havendo que se falar em intempestividade.
Pede a retificação do julgado, para que seja reconhecida a tempestividade do recurso, bem como seja apreciado seu mérito, com a consequente reforma da decisão agravada.
Os agravados não apresentaram contrarrazões (ID. 43578995)
É o que merece registro.
Decido.
Atento aos judiciosos argumentos dispendidos pelo recorrente, de uma análise mais acurada dos autos, até mesmo a fim de se evitar prejuízo irreparável, tem-se que a decisão agravada merece ser revista.
Isso porque, de fato, o recurso de agravo de instrumento não versa apenas sobre o pedido de baixa da averbação realizada no imóvel sob matrícula no 123.858, contra a qual operou inequivocamente o instituto da preclusão, conforme, inclusive, admitido pelo recorrente nas razões do presente agravo interno.
Pelo que se verifica dos autos de origem, o pedido de desconstituição da penhora existente no imóvel matriculado sob o no 63.007, assim como a consequente decisão a respeito, deu-se em momento posterior, em ato apartado, não havendo que se falar em intempestividade no que tange ao deferimento do pedido de baixa da averbação em relação ao aludido imóvel.
Ante o exposto, exerço o juízo de retratação para reconsiderar a decisão proferida sob o ID. 27827987, afastando o não conhecimento do recurso, a fim de que o mérito do agravo de instrumento seja devidamente apreciado.
Comunique-se a decisão ao juízo de origem.
Após, tendo em vista que os agravados apresentaram resposta ao recurso de agravo de instrumento, retornem-me os autos para deliberação.
P. I. C.
Cuiabá, 29 de maio de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator